Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727196-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR XAVIER DA CRUZ AGRAVADO: OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA - EPP, W MAIA IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALMIR XAVIER DA CRUZ, contra decisão nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0019213-32.2014.8.07.0001), ajuizada por OVÍDIO MAIA IMÓVEIS LTDA – EPP e W MAIA IMÓVEIS LTDA. A decisão agravada arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor do executado, ora agravante, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, c/c artigo 81 do CPC, em razão da renovação e insistência do executado promovida na petição de ID 98042581 (ID 97269097): “O executado alega, em Id 98042581, que sua petição juntada em Id 95966136 não foi apreciada. Ocorre que, na petição de Id 95966136, o executado ALMIR XAVIER DA CRUZ tratava da necessidade de nova avaliação do bem e sua impenhorabilidade legal. Com efeito, ambas as questões foram tratadas na decisão de Id 97269097, oportunidade em que: (i) determinada nova avaliação – mandado já expedido; (ii) afastada a possibilidade de conhecimento da matéria atinente à impenhorabilidade, pois acobertada pela coisa julgada, em sede de embargos de terceiro (cópia da sentença em Id 29645876 - Pág. 1 a 8), bem como nos embargos à execução (cópia da sentença em Id 29645859 - Pág. 1 a 8) opostos pelo executado ALMIR; (iii) arbitrada multa para terceira interessada. Como se vê, não há questão pendente de apreciação. No mais, considerando a renovação e insistência na tese de impenhorabilidade legal do bem, matéria, repita-se, acobertada pela coisa julgada, também arbitro multa por litigância de má-fé em desfavor do executado ALMIR XAVIER DA CRUZ, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, c/c artigo 81 do CPC. Aguarde-se o cumprimento do novo mandado de avaliação expedido em Id 97381462. Em sua peça recursal o agravante afirma que há error in judicando na decisão recorrida, capaz de configurar frontal violação do direito material do agravante, qual seja: a interpretação equivocada da cláusula de garantia com a completa ausência de fundamentação de decisão judicial. Alega estar sendo punido por exigir a interpretação adequada da cláusula de garantia do contrato entabulado, devendo aceitar responder por uma obrigação que não lhe é a realmente cabível e aceitar perder seu único bem imóvel por medo de punições processuais. Assevera que a questão do equívoco quanto à natureza jurídica da garantia apresentada no contrato de locação não foi efetivamente enfrentada nos autos. Aduz que não há decisão afirmando se tratar de hipoteca e que a penhora deve ser implementada por tal motivo. Esclarece que houve o registro da referida caução como uma hipoteca, o que desvirtua a vontade manifestada do agravante. Afirma que a adequada interpretação da cláusula, pode obstar a perda do bem de família do agravante e permitir que o credor busque a satisfação do seu crédito por meios menos gravosos ao devedor. Alega que o agravante apresenta razões mínimas do inconformismo e não há intuito malicioso em seus pedidos, apenas requer que lhe seja dada resposta adequada ao seu pleito e, mais que isso, devidamente fundamentada. Assim, o agravante requer seja provido o presente recurso, para que seja reconhecida que a garantia prestada no contrato de locação foi uma caução e que, portanto, não deverá haver a penhora do bem caucionado, visto tratar-se de bem de família, culminando na baixa da penhora efetivada. Além disso, requer a exclusão da condenação em litigância de má-fé. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador